Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-57.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-57.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VITOR RUIZ DE ALMEIDA - CPF: 063.463.771-16 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra -MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
no 1000132-57.2021.8.11.0055
,
ajuizada por
JOSE VITOR RUIZ DE ALMEIDA
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos, ambos nos valores de R$951,45 (novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento respectivo em 13/09/2019 e 10/09/2019, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante em suas razões recursais defende que “
mostra-se legítima a cobrança das mensalidades em aberto referentes aos meses 08 e 09 de 2019, no valor de R$ 2.418,11, inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, de modo que a Instituição de Ensino agiu em exercício regular do direito”
(sic).

Aduz, ainda, que
“na hipótese dos autos, não há como condenar a parte ré, Apelante, ao pagamento de indenização, porquanto inexiste violação de honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil a ser imposta à Ré”
(sic).

Pontua que
“ainda que esse juízo entenda que houve inadimplemento contratual do contrato de prestação de serviços pela Instituição de Ensino, somente o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral, porquanto este somente ocorre em casos excepcionais e com a prova do efetivo dano”
(sic).

Afiança
que o
s simples aborrecimentos e chateações do dia a dia, especialmente contratempos envolvendo relações contratuais, não ensejam indenização na esfera moral, porquanto fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id. 96112537, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada no Id. 96405981.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

JOSE VITOR RUIZ DE ALMEIDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

em face do
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, sob a alegação de que o seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, posto que jamais entabulou negócio jurídico com a parte requerida.

Consta na inicial que o requerente fora surpreendido com dois apontamentos negativos junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ambos nos valores de R$951,45 (novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento em 13/09/2019 e 10/09/2019, afirmando jamais ter entabulado negócio jurídico a ensejar os referidos apontamentos.

O autor na exordial alega, em síntese, que
após concluir a prova do vestibular para o curso de engenharia civil, foi direcionado a um setor da Instituição, no qual uma servidora lhe orientou a fazer um pré-registro de matrícula para garantir sua vaga caso optasse por realizar posteriormente a matrícula, o qual tinha o custo de R$59,01 (cinquenta e nove reais e um centavo), realizando, então, o referido pré-registro de matrícula, bem como recebeu uma simulação (orçamento) contendo o valor do curso almejado.

Seguiu narrando que em decorrência do grande dispêndio financeiro optou por não formalizar a necessária matrícula e contrato, aduzindo que nunca frequentou as aulas do curso, bem como nunca obteve os dados para acesso ao portal do aluno, mas mesmo assim a instituição requerida inseriu duas restrições em seu nome de forma indevida.

Ao proferir sentença, o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar inexistentes os débitos discutidos, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, sobrevindo o presente recurso.

N
ão há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe a recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a instituição de ensino requerida trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e da dívida, o que de fato não ocorreu.

Muito pelo contrário, já que não houve a juntada de contrato aos autos, nem mesmo qualquer prova que tenha havido a prestação dos serviços educacionais. Os documentos juntados em contestação (telas sistêmicas, histórico escolar e extrato financeiro) não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem dos débitos, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, o que poderia ser facilmente elucidado por meio do contrato de prestação educacional regularmente assinado pelo ingresso.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 0006105-09.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO
- VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.00,00 (dez mil reais) é razoável a proporcional.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara
.”
(N.U 1019558-51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021